Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700843-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: ALBERTO MENDES DOS SANTOS (CONFINANTE), LORRANY CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA (CONFINANTE), JOSÉ NUNES ARAUJO (CONFINANTE), VALDIMIRO DIAS CARVALHO DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 46318819 (declaração de nulidade dos atos decisórios em razão da incompetência absoluta do juízo sentenciante), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Além disso, a competência do Presidente prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT refere-se aos incidentes relacionados à admissibilidade dos recursos constitucionais e não a todo e qualquer incidente processual, sob pena de conferir interpretação que ultrapassa os limites de competência desta Presidência previstos na legislação processual. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Ao revés, limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo interposto. Em seguida, retornem os autos os conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007